Tribunal: TJMT
Processo: 1019539-54.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019539-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCAS LUAN PRACIDIO COSTA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AILSON LUIZ - CPF: 027.803.381-48 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEIA APARECIDA DA ROCHA - CPF: 024.165.941-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO VITOR NASCIMENTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), ALESSANDRO BENEVIDES COSTA - CPF: 031.872.461-84 (VÍTIMA), JUNIELI VIDAL LOPES FRANCO - CPF: 816.282.261-53 (VÍTIMA), B2 MADEIRAS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.677.062/0001-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NO ENVIO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL AO TJMT – INOCORRÊNCIA DIANTE DO CORRETO CURSO DO CURSO PROCESSUAL – COMPLEXIDADE – PLURALIDADE DE RECORRENTES COM DEFENSORES DISTINTOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INDEFERIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – 3. SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE O PACIENTE SER MANTIDO PRESO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL EM RAZÃO DA PENA SER ALTERADA E SER INSUFICIENTE PARA A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO - ANÁLISE INVIÁVEL NA SEARA DO HABEAS CORPUS - 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM DENEGADA.

A alegada dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, há complexidade do caso, com a pluralidade de réus que desejaram o direito de recorrer da sentença condenatória, o que demanda um elastério maior.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

As balizas estreitas do mandamus constitucional inviabilizam a análise da proporcionalidade referente à necessidade momentânea de constrição da liberdade do paciente, e o regime fixado para cumprimento inicial de pena, após o julgamento do recurso de apelação criminal, em razão das características presentes do segregado, que recomendam a inibição de sua liberdade provisória e consequentemente vetam o direito de recorrer em liberdade.

A subs
tituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo defensor público,
DR. VINICIUS FERRARIN HERNANDEZ
, em favor de
LUCAS LUAN PRACIDIO COSTA
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, que condenou o paciente pelo crime de roubo qualificado (artigo 157, § 2°-A incisos I e §2°, inciso II, do Código Penal), não lhe concedendo o direito de aguardar o transito em julgado de sua condenação em liberdade, na ação penal de nº 3385-88.2019.811.0007 – código 181862.

Afirma o impetrante que o paciente foi condenado a pena de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, fixando-lhe como regime inicial para o cumprimento da pena o regime fechado

Brada que o paciente, encontra-se encarcerado por mais de 460 dias.

Sustenta ainda que não há elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Protesta que o recurso de apelação do beneficiário encontra-se em vias de subir ao Tribunal de Justiça e que com certeza, diante da realidade dos autos, a pena será modificada e o regime inicial de cumprimento de pena, alterado.

Afirma que a fixação da pena-base não dosar a pena, encontra-se genérica e a fração de 1/24 (um vinte e quatro avos) para diminuir apena em razão da menoridade relativa, foi estabelecida diante frágil fundamentação.

Ao final, pretende a concessão da ordem para obter a liberdade provisória ou a substituição por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato questões que demandam algumas considerações.

Consta dos autos, que a realidade apresentada não é tão simples, como busca estampar o impetrante.

Primeiramente, trata-se de roubo qualificado, com pluralidade de réus, vítimas e quebra de sigilo telefônico.

O paciente foi preso em 10/06/2019 pela suposta prática do crime tipificado ao artigo 157, § 2°-A incisos I e §2°, inciso II, do Código Penal, sendo condenado na data de 03/02/2020 à pena de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, fixando-lhe como regime inicial para o cumprimento da pena o regime fechado.

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação em 13/02/2020, sendo que após a abertura de vistas em 10/03/2020, apresentou suas razões recursais na data de 26/03/2020.

Há considerar, que não somente o paciente desejou o interesse de apelar da condenação, mas também o Ministério Público e os demais condenados, Valdinéia e Ailson, o que consequentemente, gerou uma série de prazos, para apresentação dos recursos de apelação criminal e contrarrazões, sendo inclusive que na data de 10/08/2020, o Oficial de Justiça, Sr. Luiz Gonzaga da Silva Filho, certificou que:

"Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara, que dirigi na (END. ATUAL) RUA ESTRELA DO ORIENTE, 115, SETOR NOVO HORIZONTE, e aí sendo, ás 09:10 horas do dia 15/09/2020, INTIMEI do inteiro teor da sentença, a ré VALDINEIA APARECIDA DA ROCHA, o qual a mesma exarou o seu ciente e aceitou a contrafé que lhe ofereci. Certifico ainda, que a mesma, informou que iria conversar com o defensor público se iria contestar ou não." (sic - id. 57665993 - pág. 149)

Há ainda, considerar uma questão, qual seja, o regime excepcional pelo qual não só o Poder Judiciário está passando em virtude da pandemia do covid-19.

Analisando os autos, observo que não há, qualquer curso estranho ou possuidor de atrasos, sendo que até o mês de agosto, onde consta as informações disponíveis no presente habeas corpus pelo impetrante, os prazos e procedimentos vieram sendo respeitados pelo magistrado, bem como pelo órgão acusador.

Assim, não observo qualquer medida protelatória ou tumultuada que poderia impingir um caráter vagaroso a apelação criminal apresentada pelo paciente/recorrente.

Quanto a alegada ausência dos requisitos justificadores para a manutenção da prisão do paciente, com a negativa do direito de recorrer em liberdade, ao sentenciar, o magistrado de origem, assim fundamentou:

“Neste ponto, vale lembrar, que o delito foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, o que demonstra a gravidade concreta do delito e, portanto, faz-se necessária a prisão para garantia da ordem pública.

137. Ademais, as circunstâncias do crime levaram a pratica do roubo com requintes de desprezo ao ser humano ultrapassando a essência do constrangimento para a subtração patrimonial, denotando uma prognose de insuficiência do regime intermediário.

(...) Diante de tais fatos, as medidas cautelares não são viáveis, já que a prisão é necessária para evitar o risco de reiteração delitiva. Ademais, o regime fixado para cumprimento de pena inicialmente foi fechado.

(...) Porquanto, considerando a gravidade concreta do delito e as incursões na seara criminosa do réu, conforme demonstrado alhures, mais do que necessário mostra-se coerente a manutenção da prisão, o que faço com arrimo nas letras do § 1.º, do artigo 387, do Código de Processo Penal.

142.No que pertine aos fundamentos, de igual forma se fazem presentes assegurar a aplicação da lei penal, ante a quantidade de pena aplicada e o regime fixado.

143.Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados LUCAS LUAN PRACÍDIO COSTA E AILSON LUIZ, o que faço com arrimo nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP e, por consequência, DENEGO O DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE." (sic - id. 57678498 - pág. 25)

Dos dados acima apresentados, tenho que quanto a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão do paciente após sua condenação, como afirma o impetrante, pelo contrário do bradado pelo interessado, evidencia-se a presença das balizas autorizadoras da segregação cautelar, diante do modus operandi no cometimento do crime, a fixação da pena em patamar que condiciona o cumprimento inicial da reprimenda em regime fechado e por entender que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, são inviáveis, diante do risco de reiteração delitiva.

No que importe a pretendida aplicação da proporcionalidade, inclusive com a juntada pelo impetrante, de um estudo com quadro gráfico e outros dados, demonstrando que o nível de recursos desprovidos, impetrados pela Defensoria Pública da Comarca de Alta Floresta, é baixa e por isso, as chances de êxito no recurso de apelação criminal do paciente, são altas e portanto, com certeza ele terá sua pena revista e consequentemente, o regime inicial de cumprimento de pena, alterado, tenho que tal linha de raciocínio, ainda que louvável, não é garantidora de êxito algum.

Ao contrário de outros ramos do Direito, que após exaustivas análises e decisões, por Tribunais Regionais e Federais, conseguem julgar em bloco determinados temas e com isso indicar o êxito ou não de determinada pretensão, no Direito Penal, cada caso, é um caso e portanto, pretender a alteração não só da dosimetria da pena, como também do regime inicial de cumprimento de pena, na seara restrita do habeas corpus, não só é contar com o ovo dentro da galinha, como também é promover um exercício de futurologia, o que por causas óbvias, não é contemplado, tampouco admitido pela estrutura jurídica do País.

Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

03. As Turmas que compõem a Terceira Seção firmaram o entendimento de é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014, RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2014).

04. Recurso ordinário desprovido." RHC 52.482/RS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 25/02/2015).

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

Por fim, reitero para que o magistrado, tido como autoridade coatora, dedique ao recurso de apelação em que o paciente, figura como recorrente, a
urgência
que o caso requer para o encaminhamento dos autos à esta instância revisora, visto que o ordenamento jurídico pátrio, não contempla a marcha processual
ad infinita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020